Tribunal: TJBA
Processo: 8000843-40.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000843-40.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEANE FERNANDES MARTINS RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR
.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas por
GEANE FERNANDES MARTINS RODRIGUES e
BANCO BRADESCO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrente de busca e apreensão indevida de veículo. A autora pleiteou majoração do quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 50.000,00 e elevação dos honorários advocatícios para 20%. O banco réu sustentou inexistência de ato ilícito e, subsidiariamente, requereu redução da indenização para um salário-mínimo e alteração do termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside na responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da busca e apreensão indevida do veículo da autora e, caso mantida a condenação, na adequação do valor fixado a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A materialidade dos fatos é incontroversa, tendo o Banco Bradesco admitido expressamente o equívoco ao indicar o veículo da autora como garantia de débito de terceiro nos Embargos de Terceiro.

3.2. A conduta da instituição financeira configura clara falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, caracterizando responsabilidade objetiva.

3.3. A apreensão indevida de veículo em via pública não se trata de mero dissabor, configurando dano moral
in
re

ipsa
, presumido a partir da própria ocorrência do fato.

3.4. O valor de R$ 8.000,00 arbitrado na sentença revela-se insuficiente para compensar o abalo sofrido e atender ao caráter pedagógico-punitivo, justificando majoração para R$ 15.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.5. Os honorários advocatícios fixados em 10% mostram-se adequados, não se justificando sua elevação para 20%.

3.6. Os juros moratórios devem incidir a partir da citação, tratando-se de responsabilidade civil contratual decorrente de falha na prestação de serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos. Provimento parcial do recurso da autora e desprovimento do recurso da ré.

Tese de julgamento:

1.
Configura falha na prestação de serviços a busca e apreensão de veículo com base em informações equivocadas pela instituição financeira, caracterizando responsabilidade civil objetiva e dano moral
in

re

i
psa
.

2.
A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

3.
O
s juros moratórios
com fundamento na responsabilidade civil contratual
incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do CDC; Art. 405 do CC; Art. 85, §§ 2º e 11 do CPC; Art. 98, § 3º do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
1057557/RS.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora